Tribunal: TJPA
Processo: 0008161-68.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008161-68.2010.8.14.0006

RECORRENTE: JOSE HOLANDA PONTES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0008161-68.2010.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA.

RECORRENTE: JOSÉ HOLANDA PONTES.

ADVOGADO: ARIOLAN FERNANDES DOS SANTOS (OAB/RN 7385)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, PRESCRIÇÃO E NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

A controvérsia cinge-se em analisar as teses defensivas que buscam: a) em preliminar, o reconhecimento da nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, com a consequente declaração da prescrição, bem como a nulidade da produção antecipada de provas; b) no mérito, a absolvição sumária do recorrente pela excludente da legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Preliminares:
Não há nulidade na citação por edital quando a certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, atesta que o réu se encontra foragido e em local incerto e não sabido, informação corroborada por familiar do recorrente. A conduta evasiva do acusado, que deliberadamente se furtou à aplicação da lei, torna desnecessário o esgotamento de outras vias de localização, não podendo a parte beneficiar-se da própria torpeza. Válida a citação e a subsequente suspensão do processo (art. 366 do CPP), não há que se falar em prescrição. Igualmente, não se reconhece nulidade na produção antecipada de provas quando o ato, justificado pelo risco de perecimento da prova testemunhal pelo decurso do tempo, é realizado na presença de defensor, garantindo o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
).

3.
Mérito:
A absolvição sumária pela legítima defesa, nesta fase processual, exige prova inequívoca, clara e inconteste da excludente de ilicitude. Havendo nos autos versão testemunhal que contraria a narrativa do réu e aponta para a dinâmica de um ataque, a dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, submetendo-se a causa à apreciação do Tribunal do Júri, seu juiz natural.

4.
Qualificadoras:
O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando manifestamente improcedentes. Existindo indícios de que o crime foi motivado por discussão banal (motivo fútil) e executado de forma inesperada contra vítima desarmada e embriagada (recurso que dificultou a defesa), a sua manutenção é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença a sua valoração definitiva.

III. DISPOSITIVO

5. Recurso em Sentido Estrito conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV. Código de Processo Penal, arts. 366, 413, 415 e 564.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, HC nº 0802713-45.2023.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente, j. 27/06/2023; TJPA, RSE nº 0002727-31.2017.8.14.0046, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 30/05/2023; STJ, AgRg no REsp nº 1977510/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 08/03/2022; TJ-MG, RSE nº 0019568-31.2017.8.13.0240, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 30/07/2024; TJ-PE, Ap. Crim. nº 0062857-12.2015.8.17.0001, Rel. Des. Evandro Sérgio Netto, j. 06/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOSÉ HOLANDA PONTES
, por meio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (ID 20194936), que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 69199053) que, no dia 20 de julho de 2010, por volta das 19h, na Rua Ricardo Borges, em Ananindeua/PA, o denunciado, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ceifado a vida de Márcio Leandro da Silva com múltiplos golpes de faca. O crime teria ocorrido após uma discussão em um estabelecimento comercial, onde a vítima, embriagada, teria proferido ofensas à filha do denunciado.

Em suas razões recursais (ID 20194941), a defesa argui, em sede preliminar: a) a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados os meios para localização do réu, e, consequentemente, a nulidade da suspensão do processo e do prazo prescricional; b) a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; c) a nulidade da produção antecipada de provas por ausência de fundamentação idônea. No mérito, pleiteia a absolvição sumária, sob a tese de que agiu em legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões (ID 20194943), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da pronúncia em todos os seus termos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21856074), opinou igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo, rechaçando as preliminares e entendendo pela presença dos requisitos para a pronúncia.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. DAS PRELIMINARES

II.1. Da Nulidade da Citação por Edital e da Prescrição

A defesa argui a nulidade da citação por edital e, por consequência, de todos os atos subsequentes, incluindo a suspensão do processo, o que levaria à prescrição.

A preliminar, contudo, não merece acolhida. Explico.

A certidão do Oficial de Justiça (ID 69199053, p. 11), datada de 27/01/2011, é clara ao atestar que, no endereço fornecido, a própria filha do recorrente informou que seu pai:

"está foragido e se encontra em lugar incerto e não sabido". Tal informação, dotada de fé pública, demonstra que o réu não estava meramente ausente, mas sim que havia se evadido do distrito da culpa com o intuito de se furtar à aplicação da lei penal, tornando inútil e desnecessária a realização de outras diligências objetivando sua localização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de réu foragido, a exigência de esgotamento de meios é mitigada, não se podendo premiar a conduta daquele que deliberadamente se oculta.

Corroborando esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que a informação certificada nos autos de que o acusado se encontra foragido torna desnecessário o esgotamento prévio dos meios de citação, como se vê no julgado a seguir:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. 1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. INFORMAÇÃO CERTIFICADA NOS AUTOS DE QUE O ACUSADO SE ENCONTRAVA FORAGIDO. DENECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. PRECEDENTES.
(...) 2 – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROCESSUAIS ATESTANDO QUE O COACTO SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO ILÍCITO, PERMANECENDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS (...). 5 – WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802713-45.2023.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 27/06/2023) – destaquei.

Assim, sendo válida a citação por edital e, por conseguinte, a suspensão do processo e do prazo prescricional decretada em 20/05/2011 (ID 69199053, p. 14), não há que se falar em decurso do lapso prescricional. Rejeito, pois, a preliminar.

II.2. Da Nulidade da Produção Antecipada de Provas

Igualmente, não prospera a alegação de nulidade da produção antecipada de provas. A decisão que a determinou (ID 69199054, p. 6) foi motivada pelo risco concreto de perecimento da prova testemunhal em razão da falibilidade da memória humana com o decurso do tempo, fundamento que se mostra razoável e pertinente. Ademais, o ato foi realizado com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, contando com a participação da Defensoria Pública, que atuou na defesa do réu. A defesa não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo concreto, sendo aplicável ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP.

Nesse sentido, este próprio Tribunal reconhece a validade da medida quando o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento, afastando a incidência da Súmula 455 do STJ em tais casos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...) REQUISIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. 1. É possível a produção antecipada de provas quando se demonstra a real necessidade da medida, mediante requerimento concretamente fundamentado.
No caso o Ministério Público demonstrou adequadamente a imperiosa necessidade da produção da prova, destacando evitar os nefastos efeitos do tempo sobre a prova, dado que, pela natureza dessa atividade profissional (POLICIAIS), diariamente em contato com fatos delituosos semelhantes, o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento. Não incidência da Súmula 455 do STJ. 2. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002727-31.2017.8.14.0046 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023) – destaquei.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III. DO MÉRITO

III.1. Do Pedido de Absolvição Sumária pela Legítima Defesa

No mérito, a defesa postula a absolvição sumária do recorrente. Contudo, para que tal tese seja acolhida na fase de pronúncia, é indispensável a existência de prova cabal, inequívoca e estreme de dúvidas. No caso dos autos, a versão do acusado, de que teria sido agredido com um pedaço de pau e apenas se defendido, encontra-se isolada. Em contrapartida, há o depoimento da testemunha presencial Francisco Canindé da Silva Peixoto, que afirmou ter visto o recorrente com a faca na mão próximo ao corpo da vítima já caído, e que, ao ser avistado, empreendeu fuga.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que, para a configuração da legítima defesa, é necessária a prova de uma agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios para repeli-la, cabendo a decisão ao Conselho de Sentença em caso de controvérsia probatória, em respeito à soberania dos veredictos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) AUSÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO EM HARMONIA COM A PROVA COLHIDA DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 3. De acordo com o artigo 25 do Código Penal,
a legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. No presente caso, não há provas de que a vítima estava armada ou representava uma ameaça iminente ao apelante, conforme corroborado pelo depoimento da testemunha
e confissão do réu. Para além disso, a decisão do Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese defensiva de legítima defesa e condenar o apelante, encontra-se em harmonia com o conjunto probatório. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c da Constituição Federal, deve ser respeitado, salvo em casos de manifesta contrariedade às provas, o que não se verifica no presente caso. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00628571220158170001, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 06/09/2024, 2ª Câmara Criminal) – destaquei.

A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos impede o reconhecimento, de plano, da excludente de ilicitude, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir a controvérsia e valorar as provas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive a do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DA QUALIFICADORA - DESCABIMENTO - DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor da recorrente, não restando inequivocamente comprovadas, por outro lado, a excludente da legítima defesa ou a ausência de animus necandi, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.
(...) (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00195683120178130240 1.0000.24 .200874-6/001, Relator.: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2024)

III.2. Do Pedido de Afastamento das Qualificadoras

Quanto ao pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras, entendo que também não assiste razão ao recorrente. O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório. No presente caso, há indícios de que o crime foi praticado por
motivo fútil
(inciso II), qual seja, uma discussão banal em um bar após a vítima ter proferido xingamentos contra a filha do acusado, conforme relatado pela testemunha Dionizio Marques da Silva Filho. Da mesma forma, subsistem indícios da qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(inciso IV), uma vez que a prova oral sugere que o réu, de forma premeditada, surpreendeu a vítima, que se encontrava desarmada e em estado de embriaguez, desferindo-lhe os golpes.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as qualificadoras só podem ser decotadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECOTE DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. INCABÍVEL
. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I (...). II -
Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes
. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) – destaquei.

IV. DA CONCLUSÃO

A decisão de pronúncia cumpriu os requisitos do art. 413 do CPP, fundamentando-se na prova da materialidade delitiva, consubstanciada no Laudo de Necropsia (ID 20194622, p. 13/14), e nos indícios suficientes de autoria extraídos da prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão de pronúncia que submeteu JOSÉ HOLANDA PONTES a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/11/2025